Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-16.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conduta de agredir a companheira com empurrão e socos. Imputação baseada na palavra da vítima. Confissão parcial do acusado na polícia. Silêncio em juízo. Alegação de que agiu sob a excludente da legítima defesa. Versão defensiva não infirmada pela prova produzida. Declarações da ofendida admitindo ter iniciado a briga entre

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conduta de agredir a companheira com empurrão e socos. Imputação baseada na palavra da vítima. Confissão parcial do acusado na polícia. Silêncio em juízo. Alegação de que agiu sob a excludente da legítima defesa. Versão defensiva não infirmada pela prova produzida. Declarações da ofendida admitindo ter iniciado a briga entre o casal. Depoimento da genitora da vítima confirmando a ocorrência de agressões mútuas e a iniciativa da ofendida. Insuficiência do conjunto probatório. Consagração do in dubio pro reo. Absolvição decretada com fulcro no artigo 386, inciso VI, 2a parte, do CPP. Apelo defensivo provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500515-16.2018.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante OSVALDO
TAVARES DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo para absolver OSVALDO TAVARES DE ASSIS com fulcro no artigo
386, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Penal. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-16.2018.8.26.0103 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500515-16.2018.8.26.0103
Comarca: CACONDE
Apelante: OSVALDO TAVARES DE ASSIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.188
LESÕES CORPORAIS LEVES. Violência doméstica e familiar
contra a mulher. Conduta de agredir a companheira com empurrão
e socos. Imputação baseada na palavra da vítima. Confissão
parcial do acusado na polícia. Silêncio em juízo. Alegação de que
agiu sob a excludente da legítima defesa. Versão defensiva não
infirmada pela prova produzida. Declarações da ofendida
admitindo ter iniciado a briga entre o casal. Depoimento da
genitora da vítima confirmando a ocorrência de agressões mútuas
e a iniciativa da ofendida. Insuficiência do conjunto probatório.
Consagração do in dubio pro reo. Absolvição decretada com fulcro
no artigo 386, inciso VI, 2a parte, do CPP. Apelo defensivo
provido para esse fim.
1. OSVALDO TAVARES DE ASSIS (RG n° 45.311.292-4SSP/SP) foi
denunciado, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, no dia 16 de
novembro de 2018, por volta das 23h30, na residência situada na rua Minas Gerais,
no 5, comarca de Caconde, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Eduarda Costa da Silva, empurrando-a e desferindo-lhe socos que provocaram na
ofendida as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito indireto.
Pela r. sentença de fls. 116/125, cujo relatório se adota, o réu acabou
condenado, nos termos da denúncia, à pena de 3 (três) meses de detenção, no
regime aberto, com direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o acusado, representado por Defensor dativo,
insistindo na absolvição. Sustenta, em abreviado, que agiu sob a excludente da
legítima defesa, pois apenas reagiu, procurando se defender da investida da
ofendida, que, emocionalmente alterada, iniciou a briga arremessando um frasco
de shampoo e depois partiu para cima do acusado desferindo-lhe tapas e unhadas
(fls. 132/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-16.2018.8.26.0103 -Voto no
3
O recurso foi contrariado (fls. 140/141), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Milton Theodoro
Guimarães Filho, pelo desprovimento (fls. 154/162).
É o relatório.
2. Em que pese comprovadas a materialidade e a autoria das lesões
provocadas na vítima, procede a pretensão absolutória.
Coexistem nos autos, sem preponderância de uma sobre a outra, as
versões acusatória e defensiva, remanescendo dúvida que, nos termos do artigo
386, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Penal, torna imperativa a
absolvição.
Ouvido na delegacia, OSVALDO negou a agressão deliberada.
Afirmou que estavam na casa da avó da vítima, participando de um jantar entre
familiares. Esclareceu que deu uma saída e, quando retornou, Eduarda e sua
genitora já haviam retornado para casa, levando, inclusive, a filha do casal. Ao
chegar em casa, a vítima, descontente por ter permanecido até o final do encontro
familiar, iniciou discussão, durante a qual ela, primeiro, arremessou um frasco de
shampoo e depois partiu para cima do declarante procurando agredi-lo com tapas
e unhadas. Apenas se defendeu (fls. 25).
Em juízo, optou por silenciar.
A vítima, por sua vez, quando ouvida durante a instrução,
reproduziu basicamente o que dissera na delegacia, com algumas discrepâncias.
Relatou à autoridade judiciária que o réu chegou nervoso e embriagado e, em
seguida, indagou-a porque não o havia esperado para juntos retornarem para
casa. Estava no banheiro quando o réu chegou e admitiu ter iniciado a discussão e
a briga, arremessando um “vidro” de shampoo na direção dele.
Disse, no inquérito, que o réu se alterou e a empurrou, jogando-a ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-16.2018.8.26.0103 -Voto no
4
chão. Ao se levantar, ele a segurou pelos braços, momento em que, para se
desvencilhar, desferiu uma mordida no peito dele. Antes de ser contido pela
sogra, Liliane Cristina, presente no local, OSVALDO desferiu dois socos na cabeça
de Eduarda e depois empurrou Liliane, razão porque, nesse momento, a ofendida
pegou uma faca na cozinha e o alertou para que cessasse a agressão. Após soltar
voluntariamente a faca, ainda recebeu outro soco, de raspão, desferido na direção
do seu rosto (fls. 5/6).
Ao reproduzir os fatos em juízo, Eduarda deixou claro que estava
“alterada” e iniciou o entrevero, que evoluiu para agressões mútuas, onde um
agarrou o outro e cada um deles procurava se desvencilhar. Disse, ainda, que
nenhum soco a atingiu e que, na verdade, os fatos não passaram de discussão
intensa, com muitos gritos. Admitiu ainda, ter partido para cima do companheiro.
Indagada sobre a dinâmica dos fatos, afirmou que, enquanto o réu a segurava
pelos braços, mordeu-o na região peitoral, vindo, em seguida, a pegar uma faca,
que, conforme disse, não teria coragem de usá-la contra o réu, razão porque a
largou espontaneamente.
Os fatos foram presenciados, em grande parte, pela genitora da
vítima, Liliane Cristina, que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, contou
como tudo teria acontecido. Logo após retornar para casa na companhia da filha e
da neta, o acusado chegou com o carro e buzinou para que abrissem o portão da
garagem, mas a vítima permaneceu inerte. Quem abriu foi um tio do réu, morador
do imóvel vizinho. Confirmou Liliane ter sido a vítima quem provocou a briga,
arremessando o frasco de shampoo contra o réu, iniciando-se, em seguida, luta
corporal, ocasião em que ambos se atracaram. Ele, inclusive, chegou a derrubá-la.
Disse que um partiu para cima do outro, mas OSVALDO não acertou nenhum
soco na vítima, que tentou unhá-lo e ainda o mordeu no peito. Em determinado
momento, nervosa, Eduarda pegou uma faca, mas acabou novamente segura pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-16.2018.8.26.0103 -Voto no
5
acusado, que tentou, nesse instante, desferir-lhe um soco, atingindo-a de raspão, o
que provocou a queda da faca no chão. Confirmou, também, que, ao tentar apartá-
los, foi empurrada pelo acusado (fls. 8/9 e mídia).
Todos convergem no sentido de que a agressão mútua se tratou de
fato isolado durante a vida conjugal, circunstância confirmada pela genitora da
vítima. Eduarda, em juízo, ressaltou que OSVALDO é bom marido e pai diligente,
de difícil convivência, porém, quando ingeria bebida alcoólica. Reportaram, ainda,
que haviam reatado e conviviam harmonicamente.
Em que pese a demonstração da materialidade e autoria do fato, não
comprovada, à saciedade, a ilicitude da conduta, remanescendo controverso o
propósito deliberado de agredir a companheira.
Se, de um lado, a alegação do réu não se evidencia por completo,
havendo dúvida sobre a ocorrência da excludente de ilicitude invocada, de outro,
as declarações da vítima em juízo, respaldadas por sua genitora, mostram-se
inaptas a confirmar a versão acusatória, tornando dúbio e, consequentemente,
insuficiente o conjunto probatório para sustentar uma condenação criminal.
A despeito do silêncio do réu em juízo, Eduarda e Liliane
convergiram no sentido de que foi ela, a vítima, quem iniciou a briga,
arremessando o frasco de shampoo e, depois, quando já estabelecida a discussão,
avançou contra o réu, procurando unhá-lo. É dos autos, ainda, que, quando
agarrada pelos braços, Eduarda mordeu o peito do companheiro. Depois, chegou
a se armar com uma faca, para o bem de todos não empregada durante o episódio.
À vista da prova oral produzida, merece, a meu sentir, provimento a
pretensão absolutória, fundada no inciso VI, segunda parte, do referido artigo 386,
que autoriza a improcedência da ação penal desde que haja dúvida fundada acerca
da existência da excludente invocada.
É que, no universo restrito da prova oral recolhida, a versão do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-16.2018.8.26.0103 -Voto no
6
não foi infirmada pela palavra da vítima, que, tal como o acusado, confirmou
terem trocado agressões e, segundo se pode extrair do depoimento da própria
genitora da ofendida, foi ela quem iniciou as mútuas agressões.
Enfim, da conjugação dos elementos de convicção, consistentes nas
declarações de um e de outro, a solução que melhor se ajusta na espécie, à luz do
princípio da presunção de inocência, é a absolvição fundada no artigo 386, inciso
VI, segunda figura, do Código de Processo Penal.
Conquanto seja possível ou até provável que as lesões corporais de
natureza leve tenham sido deliberadamente provocadas pelo réu, sem qualquer
provocação da vítima, o juízo de condenação exige certeza, que a prova dos autos
não proporciona.
Nessa linha dogmática, a procedência da ação penal não pode se
apoiar apenas na probabilidade ou na íntima convicção do julgador, pena de se
transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.
Condenação criminal exige certeza, fundada em dados objetivos
indiscutíveis, que evidenciem o delito, a respectiva autoria e a ausência de
circunstância que exclua a tipicidade ou a ilicitude da conduta, não bastando a
convicção subjetiva formada na consciência do julgador.
Persistindo viabilidade probatória da inocência do apelante, devido
à inconsistência da prova oral, impositiva é a improcedência da ação penal.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
defensivo para absolver OSVALDO TAVARES DE ASSIS com fulcro no artigo 386,
inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Penal.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator